Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por T. M. B. RESENDE - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013474-17.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, indeferiu o pedido de liminar para reinclusão da empresa no Simples Nacional.
A parte agravante aduz, em síntese, que medida mais justa é a concessão do efeito ativo para sua reinclusão ao Simples Nacional, uma vez que a decisão de indeferimento contraria todo esforço do Executivo brasileiro para prover um mínimo de subsistência a todos os brasileiros nesta situação de pandemia que assola o Brasil e o mundo.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de medida liminar para determinar que a agravada proceda a reinclusão da empresa ao Simples Nacional (id. 40488992).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante fundamentou sua pretensão debatendo, em síntese, o direito de tratamento diferenciado de tributação constitucionalmente assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte, bem como a desproporcionalidade do ato administrativo que determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional (id. 40488992).
No entanto, não faz qualquer menção quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo/ativo (fumus boni iuris e periculum in mora) pleiteado, impossibilitando, neste momento, a sua concessão.
Sobre o tema, segue entendimento desta Egrégia Corte:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA AMBIENTAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PEDIDO DE EFEITO ATIVO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(N.U 1000809-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo/ativo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento interposto, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora